Tribunal: TJDFT
Processo: 0004886-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PERDIMENTO DE BENS. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, o réu foi abordado em razão de comportamento suspeito de ter entrado na residência logo após grito de aviso da aproximação de policiais, sendo encontrado em sua residência 24 porções de cocaína e 4 porções de maconha.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.
3. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (7 anos de reclusão) e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
5. Inviável o afastamento do perdimento de bens pois, no caso dos autos, não houve qualquer comprovação da origem lícita da quantia em dinheiro apreendida na residência do réu.
6. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença pena condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido se condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a que cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido e desprovido.